Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723831-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 540.876,83, em nov/2013), rejeitou a impugnação da agravante à lista de substituídos da agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) a causa versa sobre expurgos devidos aos participantes do plano de previdência da TELOS no período de 1987 a 1991; 2) a sentença de mérito determinou a recomposição dos expurgos inflacionários a todos aqueles que tenham resgatado suas reservas de poupança no plano PBD; 3) todavia, todos os exequentes listados migraram do plano PBD para o plano PCV-I, da TELOS; 4) no novo plano, não há reserva de poupança (somatório de todas as contribuições feitas pelo participantes e corrigidas pela inflação), e sim uma conta individual cuja rentabilidade é estabelecida pelo próprio participante; 5) os participantes vinculados ao PBD que optaram por migrar ao PCD, fizeram jus a um Crédito de Transferência, correspondente ao maior valor entre o saldo de benefício acumulado (BAc) e o saldo da reserva de poupança (RPoup); 6) o participante migrante reconhecia a quantia a ser utilizada na migração como correta, dando total quitação aos valores, razão pela qual não são mais devidos os expurgos cobrados; 7) a decisão agravada viola a coisa julgada formada no acórdão do AGI no 0727585-53.2019.8.07.0000; 8) não existe qualquer outro documento relacionado a “quitação da reserva de poupança”, pois o único documento existente em todos os planos de previdência complementar fechada é o termo de migração assinado pelos participantes; 9) há equívocos no valor da execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, (i) sejam excluídos todos os participantes listados (que realizaram a migração de planos), (ii) seja apurado o valor devido em 13/11/2013 (data do depósito da TELOS), deduzidos os valores já levantados pelo sindicato e (iii) sejam calculados os valores que deverão ser devolvidos à TELOS. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao ponto, constou do Acórdão no 1297232, no AGI no 07275855320198070000, da minha Relatoria: “(...) Assim, quanto aos substituídos que migraram de plano, a sentença foi clara ao estabelecer a necessidade de que as partes tenham transacionado sobre a quitação dos valores relativos ao antigo plano de benefícios. Dessa forma a r. decisão agravada dispôs adequadamente que: ‘(...) Assim, eventual transação celebrada após a sentença pode ser considerada a fim de excluir substituídos, desde que tenha incluído expressamente os direitos discutidos neste processo. (...)” (Grifei) Salienta-se que a transação nos termos supracitados deve ser devidamente comprovada pela executada, Telos Fundação Embratel De Seguridade Social. (...)” E, no caso, conforme constou da decisão agravada, a transação se interpreta restritivamente (CC 843) e não há nos requerimentos individuais de migração referência expressa à quitação de valores relativos ao antigo plano de benefícios, conforme exigido no acórdão em comento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória, incompatíveis com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator